Tribunal: STF
Processo: AI 244548
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta de
Poupança. Correção. Lei nº 8.024/90. Legitimidade Passiva. Questão
infraconstitucional. Agravo Regimental não provido. Precedentes.
Questão da legitimidade passiva do Banco Central, em ação sobre
correção monetária de depósito em caderneta de poupança, quando
sancionada à luz da Lei nº 8.024/90, não envolve ofensa direta à CF
e, pois, não autoriza recurso extraordinário